Tribunal: TJDFT
Processo: 0742420-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742420-75.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ATACADAO DO TAPECEIRO COMERCIO DE PRODUTOS PARA TAPECARIA LTDA - ME, ALISSON ANDRE RAIMUNDO, KEILA FREITAS MENDES RAIMUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31762903) interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial deflagrada pelo agravante em desfavor de ATACADÃO DO TAPECEIRO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA TAPEÇARIA LTDA - ME, ALISSON ANDRÉ RAIMUNDO e KEILA FREITAS MENDES RAIMUNDO, indeferiu o requerimento de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão dos passaportes dos executados, bem como de inclusão dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplentes. Eis o teor do decisório combatido (ID 110270975 do processo de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente. Não bastasse, as medidas pleiteadas, além de restringir direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de apreensão da CNH e passaporte do executado. Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição dos devedores nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 73144680. Pretende o recorrente a reforma do édito por entender que o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza a concessão de medidas aptas a obter o cumprimento da obrigação, sobretudo porque esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito. Argumenta que a medida almejada não viola preceitos constitucionais dos devedores, porquanto tem como finalidade desestimular a inadimplência e satisfação do crédito objeto da demanda originária. Quanto ao pedido de inscrição dos dados dos agravados nos cadastros de proteção ao crédito, tenciona que o art. 782, § 3o, do CPC autoriza tal requerimento da parte perante o Juízo, devendo ser o pleito deferido em atenção aos princípios da efetividade jurisdicional e da cooperação. Pede a concessão de efeito suspensivo e ativo ao recurso, para que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apreensão dos passaportes dos agravados ALISSON ANDRÉ RAIMUNDO e KEILA FREITAS MENDES RAIMUNDO, e, ainda, a inclusão do nome de todos os devedores nos cadastros de inadimplentes. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. No caso, verifica-se do andamento processual dos autos de origem que já foram deferidas pesquisas e medidas a fim de satisfazer o crédito do exequente, a saber: BACENJUD (ID 50859026 do processo referência); RENAJUD (ID 55154874 do processo referência); INFOJUD (ID 67899960 do processo referência); e SISBAJUD (ID 106968861 do processo referência). Com efeito, o art. 139, IV, do CPC estabelece que ao juiz, na função de dirigir o processo, incumbe: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entretanto, o emprego das medidas executivas atípicas somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustradas todas as medidas executivas típicas previstas no Códex para a satisfação da obrigação, e a demonstração de que tais procedimentos terão o efeito prático pretendido. Por oportuno, confira-se o enunciado 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, de maio de 2015: (arts. 139, IV, 523, 536 e 771): A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II. (Grupo: Execução) Na espécie, não houve demonstração de que foram esgotadas as medidas ao alcance do recorrente, com os atos de expropriação, nos termos do artigo 523, § 3o, do CPC. Ora, sem a verificação da insuficiência dos meios processuais estabelecidos como adequados pelo legislador, não há que se utilizar dos meios executórios atípicos, sob pena de afrontar a previsibilidade em que se desenvolve o processo, amparado pelo princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF). Tampouco foi demonstrada pelo credor a existência de indícios de que a parte devedora possua patrimônio expropriável, a justificar o deferimento de tais medidas de modo subsidiário, consoante entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. Reveja-se excerto de julgado: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir o cabimento e a adequação de medidas executivas atípicas especificamente requeridas pela recorrente, sobretudo a quebra de sigilo bancário. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados. Precedentes. 3. A falta de debate efetivo pelo Tribunal de origem acerca de questões levantadas nas razões do recurso especial caracteriza ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. [...] 7. Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1951176/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 28/10/2021 - grifado) Nesse contexto, a decisão recorrida não merece reparo, eis que se coaduna com o entendimento segundo o qual as medidas requeridas não apresentam utilidade alguma para o fim de coagir os devedores a satisfazer a obrigação, além de não atender ao propósito contido no texto legal do art. 139 do CPC. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta egrégia Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. DIRETRIZES DO C. STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável. 2. Nos termos das diretrizes fixadas pelo c. STJ, "a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade". Circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1381380, 07241137320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação das medidas atípicas constantes do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar. 2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, o bloqueio do cartão de crédito e a apreensão do passaporte não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, tratando-se de medidas com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1247302, 07194011120198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acerca do pedido de inscrição dos nomes dos devedores no cadastro de inadimplentes, importa consignar que o entendimento majoritário desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que o art. 782, § 3o, do Diploma Processual Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quanto inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. No caso em exame, o agravante não comprovou eventual óbice à sua tentativa de inscrição dos devedores nos cadastros de inscrição ai crédito, como bem assinalou o douto Magistrado Singular. Assim, a pretensão do recorrente, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo e ativo perquiridos. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador